Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINTAURA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. DISPENSABILIDADE. ASSINATURAS DIGITAIS. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. NÃO VERIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 784, III, do CPC prevê como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Contudo, o c. STJ, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, reconheceu a possibilidade de mitigação dessa formalidade para os contratos eletrônicos, quando houver o preenchimento de requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta pelas partes contratantes.
2. Na hipótese, contudo, a despeito da afirmação da apelante acerca da presença de assinaturas digitais no contrato eletrônico firmado com a apelada, não foi possível verificar a presença, tampouco a autenticidade e conformidade das referidas assinaturas com a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade.
3. A respeito do selo COMPROVA.COM presente em mensagem automática supostamente enviada pelo site CREDINAMICO para a apelada, informando acerca da solicitação de empréstimo, vale registrar que o mesmo constitui apenas uma espécie de “carimbo do tempo”, ou seja, não se pode inferir, pela presença do referido selo, que o contrato eletrônico possui assinaturas digitais em conformidade com a ICP-Brasil.
4. A par de tal quadro, forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa da assinatura de duas testemunhas como requisito de validade para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial.
5. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que houve recolhimento do preparo recursal. Destarte, o ato de recolher o preparo é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, e impede a concessão do beneplácito.
6. Recurso conhecido e desprovido.